Tribunal: TJES
Processo: 0006056-62.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006056-62.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: & B ENTRETENIMENTOS LTDA - LET'S STEAK & BEER
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006056-62.2020.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: F&B ENTRETENIMENTOS LTDA. – LET ́S STEAK & BEER

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença de fls. 206/208, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por F&B ENTRETENIMENTOS LTDA. – LET ́S STEAK & BEER, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a abusividade do Termo de Confissão de Dívida nº 8000574419; b) determinar que a parte ré cobre da parte autora, tão somente, o seu consumo efetivo durante o período de suspensão de suas atividades.

Em suas razões recursais (fls. 217/229-vº) sustenta a Apelante, inicialmente, que a empresa autora pretende se esquivar de suas obrigações contratualmente assumidas, não tendo apresentado quaisquer provas da redução de seu faturamento ou incapacidade financeira de realizar o pagamento do contrato, pautando-se a sentença em meras alegações.

Alega que o ramo explorado pela Apelada sofreu pouco impacto das medidas restritivas de circulação, já sendo as atividades retomadas, de modo que a manutenção da sentença desequilibraria o contrato em desfavor da EDP.

Afirma que a apelada contratou uma determinada quantidade de potência máxima pagando um valor fixo pela disponibilidade, vez que mais vantajoso para o seu negócio, sendo a cobrança referente aos investimentos realizados para disponibilização da infraestrutura.

Em consequência, afirma ser necessária a preservação do contrato, respeitando-se a autonomia da vontade e a intervenção mínima, sendo excepcional a revisão contratual, cujo ônus atingirá toda a sociedade.

Aponta não ser aplicável ao caso a Teoria da Imprevisão/Caso Fortuito/ Força Maior, sendo também indevida a interferência do Judiciário nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, sob pena de grave violação à ordem pública e segurança jurídica.

Por fim, relembra a força obrigatória dos contratos, sendo válido o termo de confissão de dívida entabulado entre as partes.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 06 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença de fls. 206/208, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por F&B ENTRETENIMENTOS LTDA. – LET ́S STEAK & BEER, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a abusividade do Termo de Confissão de Dívida nº 8000574419; b) determinar que a parte ré cobre da parte autora, tão somente, o seu consumo efetivo durante o período de suspensão de suas atividades.

Almeja a Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, considerando a necessidade de preservação do contrato livremente firmado pelas partes, revelando-se indevida a interferência do Poder Judiciário.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito da apelação.

Cuidam os presentes autos de Ação Ordinária na qual o requerente/apelado pretende ver reconhecido o direito de pagar a fatura de energia elétrica a partir do consumo real aferido durante o período em que esteve impedido de funcionar por força dos decretos de restrição de atividades, devendo ser reconhecida, também, a abusividade do termo de confissão de dívida imposto.

Inicialmente, é certo que incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, não podendo a realidade atual ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato.

Desse modo, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia.

Dito isso, relembro que a Apelada contratou fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento comercial – ramo de bares e estabelecimento especializado em servir bebidas – sob a modalidade demanda contratada.

Segundo definição da Agência Nacional de Energia Elétrica: “
A demanda contratada é a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
.”

Referida demanda contratada foi criada para que as distribuidoras garantam a estrutura da rede elétrica adequada e o abastecimento de energia quando todos os equipamentos do local estiverem ligados.

No caso, não obstante a contratação na modalidade “demanda contratada”, inegável que a parte autora se viu impossibilitada de exercer a sua atividade em razão da pandemia COVID-19, sendo de conhecimento notório a declaração de emergência em saúde pública, com a adoção de medidas de suspensão de atividades com a presença de público ou aglomeração de pessoas, por meio de decretos, situação que atingiu, em cheio, o setor de bares.

Trata-se, portanto, de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que impediu o desenvolvimento da atividade econômica da Apelada, impossibilitando, com isso, o fiel cumprimento da obrigação contratualmente assumida.

E, nos termos do contrato firmado, a ocorrência de caso fortuito e de força maior torna possível a suspensão temporária da obrigação ajustada entre as partes, nos termos da cláusula 21.2, in verbis:

21.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, ficando a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão dos seus efeitos.

Referido contrato prevê, ainda, que nenhuma das partes será considerada inadimplente quando o descumprimento das obrigações contratadas decorrer, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior. Vejamos:

21.1. Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou responsável perante a outra PARTE, nos termos deste CUSD, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior.

E, conforme decido por este Órgão Colegiado, ao julgar o agravo de instrumento interposto em face da decisão antecipatória proferida nestes mesmos autos,
a pandemia de COVID-19 constitui fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível para os contratos celebrados antes da sua propagação
. (AI nº 5003500-92.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira).

Na ocasião, entendeu o Colegiado pela flagrante desproporção entre os valores cobrados e a energia efetivamente consumida, razão pela qual peço
venia
para transcrever trecho do voto condutor:

As provas reunidas (documento ID nº 836258) demonstram que o valor da energia consumida pela agravada entre abril e agosto de 2020 foi de R$ 1.620,31 (mil seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), ao passo que as faturas emitidas pela agravante correspondem a R$ 41.634,97 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos),
decorrendo a cobrança de valores exorbitantes em comparação com a energia efetivamente fornecida
(destaquei)
.

V
erifica-se que nas faturas de abril a julho a agravante cobrou a título de demanda de potência mínima contratada o valor fixo mensal de R$ 5.332,90 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e no mês de agosto o valor de R$ 5.581,20 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos),
além da quantia correspondente à energia efetivamente consumida.

Assim, considerando que a autora não pretende a isenção da cobrança, mas tão somente a aferição, nos meses em que ficou impedida de exercer as suas atividades, do consumo efetivamente medido, ao invés do valor cheio previsto no contrato, reputo correta a sentença combatida, revelando-se abusivo, também, o termo de confissão de dívida assinado.

Destaco não se tratar de violação da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), mas sim de sua adequação à nova realidade imposta pelos efeitos do isolamento decorrente da pandemia de COVID-19.

Como destacado acima, embora o instrumento firmado preveja até mesmo a possibilidade de suspensão do contrato, pretende a apelada a manutenção do vínculo, porém, com a adequação do valor cobrado no período de março a setembro de 2020, situação que reputo razoável e necessária, adequando a situação contratual ao nefasto cenário econômico causado pela pandemia.

Reafirmo que não estamos diante de uma simples alegação de dificuldade econômica, mas sim de uma situação excepcional de pandemia, sem precedente, o que autoriza a cobrança temporária pelo consumo efetivo.

Assim, não está o Poder Judiciário inovando no sistema de cobrança pelos serviços prestados, ou mesmo intervindo nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, mas apenas restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo a cobrança fixa pela demanda de potência excessivamente onerosa, considerando a significativa redução do consumo e a impossibilidade de auferir renda em decorrência das restrições impostas.

E
m casos análogos, assim já se manifestou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CARACTERIZADA. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA. COBRANÇA COM BASE NA ENERGIA CONSUMIDA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(...)

2.
Em função da pandemia causada pelo coronavírus e da grave crise econômica vivenciada em nosso estado, resta caracterizada situação de caso fortuito e força maior que justifica a aferição da remuneração da concessionária com base na energia elétrica efetivamente consumida e medida, afastando a cobrança pela demanda contratada.

3. O próprio contrato firmado entre as partes (ID 615312), em sua cláusula 23, traz previsão de tratamento diferenciado para situações de caso fortuito e força maior, demonstrando que mesmo diante das especificidades da matéria objeto do contrato, as situações que de fato possam trazer desequilíbrio para a relação inicialmente estabelecida, devem ser tratadas de forma diferenciada.

4. Os Tribunais Pátrios vem, em situações análogas de faturamento pela demanda contratada, adotando o entendimento de que em função da diminuição das atividades dos estabelecimentos, provocado pelas medidas que visam conter a pandemia do coronavírus, deve ser adotada a cobrança com base na energia efetivamente consumida.

5. Apesar da cláusula 23 do contrato (ID 615312) trazer previsão até mesmo de suspensão de obrigação quando caracterizado o caso fortuito ou a força maior, o que está sendo deferido no presente caso é a cobrança pela energia efetivamente consumida, não caracterizando que será gerada uma situação insustentável para somente uma das partes, mas adequando a situação contratualmente estabelecida no intuito de distribuir as perdas para todos os envolvidos, em função da difícil situação econômica provocada pela pandemia.

6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5001631-94.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge do Nascimento Viana. Julgado em 12/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SETOR PRODUTIVO. COBRANÇA PELA ENERGIA CONSUMIDA E NÃO CONTRATADA. DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão da pandemia, notadamente o setor produtivo, é notória as dificuldades vivenciadas com a paralisação e/ou redução da produção, sendo justa a decisão vergastada que impõe a cobrança por energia consumida e não contratada. 2. Merece incidência a teoria do dever de mitigar as perdas (duty to mitigate the loss), segundo a qual deve ser exigido do credor comportamento que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação contratual.
3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002049-32.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, julgado em 05.04.2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006056-62.2020.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: F&B ENTRETENIMENTOS LTDA. – LET ́S STEAK & BEER

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA – PANDEMIA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – TEORIA DA IMPREVISÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, não podendo a realidade atual ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato.

2. A Apelada contratou fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento comercial – ramo de bares e estabelecimento especializado em servir bebidas – sob a modalidade demanda contratada.

3. Não obstante a contratação na modalidade “demanda contratada”, inegável que a parte autora se viu impossibilitada de exercer a sua atividade em razão da pandemia COVID-19, sendo de conhecimento notório a declaração de emergência em saúde pública, com a adoção de medidas de suspensão de atividades com a presença de público ou aglomeração de pessoas, por meio de decretos, situação que atingiu, em cheio, o setor de bares.

4. Trata-se de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que impediu o desenvolvimento da atividade econômica da Apelada, impossibilitando, com isso, o fiel cumprimento da obrigação contratualmente assumida.

5. Considerando que a autora não pretende a isenção da cobrança, mas tão somente a aferição, nos meses em que ficou impedida de exercer suas atividades, do consumo efetivamente medido, ao invés do valor cheio previsto no contrato, correta a sentença combatida, revelando-se abusivo, também, o termo de confissão de dívida assinado.

6. Não está o Poder Judiciário inovando no sistema de cobrança pelos serviços prestados, ou mesmo intervindo nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, mas tão somente restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo a cobrança fixa pela demanda de potência excessivamente onerosa, considerando a significativa redução do consumo e a impossibilidade de auferir renda em decorrência das restrições impostas.

7. Apelação conhecida e não provida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.